Tribunal: TCU
Processo: 000.765/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de prorrogação para prestação de contas das autarquias que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica vinculadas ao Ministério da Educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Solicitação formulada pelo Ministro de Estado da Educação, Sr. Milton Ribeiro, por intermédio do Ofício no 360/2021/Astec/GM/GM-MEC, de 29/1/2021 (peça 4), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão Ordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da solicitação, com fundamento no art. 8o, §8o, II, da IN-TCU 84/2020; 9.2. indeferir o pedido geral de postergação de prazo para a publicação do Relatório de Gestão das instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 9.3. indeferir o pedido específico de prorrogação de prazo para a publicação do Relatório de Gestão do exercício de 2020 das instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 9.4. deferir, em caráter extraordinário, a dispensa de inclusão dos indicadores de desempenho previstos no Acórdão 2267/2005-TCU-Plenário no Relatório de Gestão do exercício de 2020 das instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 9.5. juntar cópia do Ofício no 360/2021/Astec/GM/GM-MEC, de 29/1/2021 (peça 4), assim como do acórdão resultante da presente solicitação, aos autos do TC Processo 046.918/2020-5 ; e 9.6. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.